Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O benefício acidentário é concedido a título indenizatório, devido ao segurado que, das lesões decorrentes de acidente de trabalho, apresente sequelas que o incapacite, parcial e permanentemente, para o trabalho. Se constatada a capacidade laboral plena do segurado, incabível qualquer benefício.
2. Em matéria previdenciária, é indispensável a comprovação do nexo de causalidade, a presença de lesões incapacitantes, e o grau de incapacidade adquirida, a fim de se atribuir o benefício correspondente. No caso em análise, não se constatou incapacidade, porquanto a autora/apelante encontra-se apta ao trabalho, sem redução de sua capacidade para as atividades que exerce, não havendo se falar em concessão de benefício previdenciário, tampouco encaminhamento ao programa de reabilitação profissional mantido pela autarquia previdenciária.
2.1. Ademais, verificou-se que a autora é portadora de doença degenerativa (síndrome cervicobraquial, transtorno não especificado de disco intervertebral e cervicalgia) e doenças degenerativas são expressamente excluídas da classificação como doenças do trabalho.
3. Se o Laudo Pericial é conclusivo no sentido de que não ocorreu incapacidade laborativa para o desempenho das atividades que a autora habitualmente exercia, não faz jus a obreira ao recebimento de qualquer benefício previdenciário, cujos requisitos estão dispostos na Lei n.o 8.213/91.
4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.